Tribunal: STF
Processo: HC 223397
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS. LEI Nº 7.960, DE 1989. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. ILEGALIDADE: NÃO CONFIGURADA. 



    1. O Pleno, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.360/DF e nº 4.109/DF, assentou os parâmetros para a imposição da prisão temporária.



    2. Presentes fundadas razões do envolvimento do paciente no cometimento do crime de homicídio, e demonstrada a imprescindibilidade da custódia para as investigações, estão cumpridos os requisitos previstos no art. 1º, incs. I e III, da Lei nº 7.960, de 1989. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.